Tribunal: CARF
Processo: 10680.005150/2007-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10680.005150/2007-36
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.808 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
JULIO JOSE DE MOURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos podem não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2004, ano-calendário
de 2003, em que foi apurada dedução indevida a título de despesas médicas, no total de R$
19.075,00, por falta de comprovação de pagamento, referentes aos seguintes profissionais:

Simone Pressotti (psicóloga)......................................R$ 2.000,00
Simone Brito (fisioterapeuta).....................................R$ 2.860,00
Tamara Ferreira...........................................................R$ 3.000,00
Dulciane Vasco...........................................................R$ 3.000,00
Janete Xavier (terapeuta ocupacional).........................R$ 4.725,00
Lilian Albuquerque (fisioterapeuta).............................R$ 3.490,00
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.005150/2007-36
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.808 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.005150/2007-36

O contribuinte apresentou impugnação na qual alegou, em síntese, que teve
despesas glosadas de profissionais que prestaram serviços para sua filha Paola Reque de Moura,
que necessita de cuidados permanentes e individualizados, e anexou documentos que entendem
hábeis e idôneos a comprovar os pagamentos, documentos esses abaixo relacionados, como
minuciosamente descrito no voto do acórdão impugnado da DRJ em Belo Horizonte/MG,
numeração de folhas do processo em papel:
- Declaração da Fisioterapeuta Simone Medeiros Brito de Oliveira, datada de 24/04/2007,
referente as necessidades e dificuldades da filha e dependente do contribuinte, fls.04;
- Relatório do médico Luiz Femando Fonseca, neuropediatra, datado de 28/ 12/1988,
indicando os tratamentos necessários a filha do contribuinte, fls.05/06;
- Relatório e orçamentos da Lúmen Equipamentos Terapêuticos, datados de 10/03/2005
referentes a prescrição de cadeira de rodas para a filha do contribuinte, fls.07/1 1;
- Comunicado do consultório de reabilitação da fisioterapeuta Maria Femanda Mafra
Pereira- Terapeuta ocupacional informando o retomo do atendimento da filha do
contribuinte, 15/01/2007, fls.12 e Relatório de evolução fis.l3 e 14;
- Relatórios da clinica Cepel fls.15 e 16, referente a evolução da paciente, filha do
contribuinte elaborados pela fisioterapeuta Lilian Albuquerque, datados de 21/10/2004;
Declarações da fisioterapeuta Lílian Magalhães de Albuquerque, fls.2l a 26 e 31/32,
contendo informação do tratamento e afirmando que recebeu os valores dos recibos,
inclusive em dinheiro.
- Declarações de fls.17/18, 29/30, datadas de 25 de abril de 2007, da Terapeuta
ocupacional Janet Souza Xavier Winter informando a prestação de serviços para a filha
do contribuinte, desde março de 2000 e diz que recebeu os valores dos recibos, inclusive
em dinheiro.
- Declarações de fls.19/20, 27/28, da psicóloga Simone Presotti Tibúrcio, relativas ao
tratamento de musicoterapia, desde 2002, da filha/dependente do contribuinte, datada de
25/04/2007, diz que recebeu os valores dos recibos, inclusive em dinheiro.
- Nenhum documento relativo às profissionais Tamara Ferreira(R$3.000,00) e Dulciana
Vasco(R$3.000,00) foi apresentado.

Após análise, a turma julgadora de primeira instância considerou improcedente a
impugnação. Transcrito do voto do acórdão 02-28.075 da 7a Turma da DRJ/BHE:
“PARCELA INCONTROVERSA –
Registre-se que nenhum documento relativo às profissionais Tamara Ferreira
(R$3.000,00) e Dulciana Vasco(R$3.000,00) foram apresentados, não tendo o
contribuinte impugnado as respectivas glosas. Portanto, em relação a este aspecto da
notificação, deixou de exercer seu direito de defesa e, por via de conseqüência,
concordou com a mesma, o que implica sua indiscutibilidade no âmbito do processo
administrativo. Recorde-se, a este respeito, a regra contida no artigo 17 do Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972, que rege o Processo Administrativo Fiscal:
“Art 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que nao tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. ”
Segundo informado pela autoridade no relatório da Notificação de Lançamento,
o contribuinte não comprovou o efetivo pagamento das deduções efetuadas em sua
Declaração de ajuste anual, assim foi glosado o montante de R$l9.075,00, relativo as
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.808 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.005150/2007-36

deduções das despesas médicas das profissionais Simone Pressotti, Simone Brito,
Tamara Ferreira, Dulciane Vasco, Janet Xavier e a Lílian Albuquerque.
(...)
Cabe ressaltar que a legislação não determina que o fisco siga uma ordem de
atuação, todos os contribuintes estão sujeitos à revisão de usas declarações, cada um
de forma individualizada, não havendo previsão legal que obrigue a fiscalização a
apurar, primeiramente, os fatos através da análise das declarações dos prestadores de
serviços informados, o argumento do contribuinte neste sentido, não será acolhido.
Os documentos, acima listados, comprovam a prestação dos serviços para a
dependente do contribuinte, mas em relação ao efetivo pagamento são insuficientes.
No presente caso, o contribuinte apresentou a documentação solicitada ra exame
da fiscalização, em atendimento ao Termo de Intimação. A Auditoria ao analisar a
documentação, glosou as despesas médicas dos profissionais identificados no
Relatório desta Decisão e neste voto, entendendo não ter havido comprovação do
efetivo pagamento. Na impugnação a defesa não reapresentou os recibos e não trouxe
nenhum documento que comprove ter havido o desembolso dos valores relacionados
em sua Declaração e que demonstre ter havido o repasse para os prestadores
declarados (cujas despesas foram motivo de glosa).
(...)
Diante da glosa efetuada pela Auditoria, caberia ao contribuinte juntar aos
autos, juntamente com sua impugnação, todas as provas que permitissem desconstituir
o feito fiscal, como cópias de cheques, cópia de transferências bancárias, ou outro
documento idôneo, entretanto, nem os recibos trouxe para exame deste órgão julgador.
Neste contexto, com base, na legislação que disciplina a matéria, no livre
convencimento do julgador (consoante dispositivo supra citado- art. 29 do Decreto n°
70.235/72), em todos os documentos apresentados pelo impugnante com vistas a elidir
as glosas, resta concluído que deve ser mantida a glosa efetuada pela auditoria.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação.
Cientificado, o interessado, falecido, apresentou recurso voluntário de fls. 60-61,
onde reitera seu inconformismo com a não aceitação dos documentos apresentados como prova,
insiste em que a documentação é hábil e idônea a comprovar os pagamentos, que se houve
prestação de serviços houve pagamento. Não acrescentou documentos aos já anteriormente
trazidos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Conforme relatado, o contribuinte não apresentou em sede de impugnação
qualquer documentação referente aos supostos pagamentos feitos às profissionais Tamara
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.808 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.005150/2007-36

Ferreira (R$ 3.000,00) e Dulciane Vasco (R$ 3.000,00), logo as glosas dessas despesas devem
ser mantidas, por terem se tornado matéria preclusa, não fazendo parte do presente julgamento.
Passo então à análise da questão objeto deste julgamento, qual seja, se a
documentação apresentada relativa às supostas despesas médicas com as profissionais Simone
Pressotti (R$ 2.000,00), Simone Brito (R$ 2.860,00), Janete Xavier (R$ 4.725,00) e Lilan
Albuquerque (R$ 3.490,00), são suficientes para provar o alegado, para fins de utilização das
referidas despesas pelo contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de
ajuste anual.

Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Do dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender necessário, pode
solicitar elementos de convicção da efetiva realização bem como da natureza da despesa que se
pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos comprobatórios das
despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da prestação dos
serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não apresentação dos
elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode ensejar a glosa dos
valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.808 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.005150/2007-36

a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso concreto, tem-se que a justificativa para o lançamento foi a não
comprovação do efetivo pagamento das despesas glosadas (“Descrição dos Fatos”, fl. 48).
Surpreendentemente, não há nos autos os recibos dos pagamentos, que deveriam
ter sido juntados pela unidade da Receita Federal para encaminhamento do processo à DRJ,
juntamente com a peça de impugnação. Entretanto, tudo indica que foram entregues à autoridade
fiscal em resposta ao Termo de Intimação Fiscal de fl. 46 pois, caso não tivessem sido, o auditor
responsável teria registrado na Notificação de Lançamento o simples não atendimento à
intimação. O relator do voto da DRJ reclama da não reapresentação dos recibos em sede de
impugnação, mas não atesta que os mesmos não haviam já sido apresentados durante
Fiscalização. Em seu recurso voluntário o recorrente faz menção aos “recibos apresentados”,
entendendo que os mesmos são válidos., O contribuinte então juntou à impugnação, em
complemento aos recibos que já teria apresentado à Receita Federal na ação fiscal, declarações
dos profissionais e laudos técnicos no intuito de comprovar a efetiva realização dos serviços e a
condição clínica e de saúde de sua filha à época dos fatos, beneficiária dos mesmos, o que
inclusive é expressamente aceito como verdade pela turma julgadora ad quo, e que resta evidente
até mesmo para um leigo em assuntos médicos.
Desta forma, de tudo o que se tem, o que se questiona, que foi o motivo das glosas
e da manutenção das mesmas na DRJ, não é dúvida quanto à prestação dos serviços, ao
destinatário dos mesmos, à falta de recibos com valores e datas, mas sim a comprovação da
efetiva transferência dos valores do pagador para os profissionais, a qual, conforme sugerido na
primeira instância, poderia ter sido feita por intermédio de cópia de cheques, de transferências
bancárias, etc.
Como bem argumenta o recorrente, de fato não há na legislação óbice a que se
proceda a pagamentos em dinheiro. Nesses casos, aos simples recibos devem estar juntados
outros elementos que, no conjunto, possam formar a convicção do auditor no sentido de que as
despesas deduzidas efetivamente ocorreram, para fins de dedução da base do imposto.
Tem-se na situação em análise que o interessado apresentou vasta documentação
que comprova, sem margem para dúvidas, ser sua filha e dependente à época usuária de forma
continuada dos serviços médicos objeto dos pagamentos em questão. As declarações
apresentadas são contundentes, de profissionais distintos, todos de especialidades que
normalmente são demandadas nesses casos. Os valores deduzidos estão também dentro do que
seria razoável de se cobrar pelos atendimentos correspondentes, e plausíveis de terem sido pagos
em dinheiro, pois normalmente os atendimentos são feitos em várias sessões, que acontecem ao
longo de períodos continuados.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.808 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.005150/2007-36

Imaginar que os pagamentos poderiam não ter ocorrido seria, neste caso em
particular, admitir uma fraude que não estaria condizente com o conjunto probatório analisado e
diante da situação fática verificada.
Desta forma, acato a comprovação dos pagamentos em comento para que sejam
restabelecidas as deduções das despesas médicas com as profissionais Simone Pressotti (R$
2.000,00), Simone Brito (R$ 2.860,00), Janete Xavier (R$ 4.725,00) e Lilan Albuquerque (R$
3.490,00).

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital